Tribunal: TJDFT
Processo: 0708317-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708317-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINILDA ROSA COSTA FREITAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo - Esgotamento do Objeto - Indeferimento Consoante se nota do pedido formulado na Minuta do Agravo de Instrumento, nota-se o pedido de aplicação imediata do índice de correção entendido como correto. Não há pedido de suspensão da Execução, por exemplo. Tal pedido esgota o próprio pedido final recursal, razão pela qual, em razão da rápida tramitação dos Agravos nesta relatoria, pode ser decidido no Colegiado. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator